Tribunal: TJES
Processo: 5003694-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003694-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

CUSTOS LEGIS: BANCO BS2 S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003694-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGRAVADO: BANCO BS2 S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA SUPERIOR AO VALOR DO DÉBITO ACRESCIDO DE 30%. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em face de decisão proferida nos autos da execução fiscal nº 5031484-08.2022.8.08.0024, na qual a parte executada ofereceu fiança bancária no valor de R$ 429.900,10 para garantir débito não tributário de R$ 358.339,73 (valor principal de R$ 275.645,95 acrescido de R$ 83.693,78, correspondente a 30%). A parte apelante buscava afastar a suspensão da exigibilidade do crédito alegando suposta inadequação da garantia ofertada. Sustentou-se ainda, sem êxito, que o recurso seria inadmissível por ausência de impugnação específica à sentença de ação anulatória conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a fiança bancária oferecida, correspondente ao valor do débito acrescido de 30%, é suficiente para suspender a exigibilidade de crédito não tributário; (ii) estabelecer se a apelação apresenta regularidade formal quanto à impugnação do decisum proferido na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1203 reconhece que o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia, no valor do débito atualizado acrescido de 30%, tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário, salvo demonstração de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia.

4. O valor da fiança apresentada (R$ 429.900,10) supera o montante exigido (R$ 358.339,73), atendendo integralmente ao requisito quantitativo previsto no art. 835, § 2º, do CPC/2015 e no art. 9º, § 3º, da LEF, razão pela qual é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito executado.

5. A alegação de inadequação formal da apelação é afastada, uma vez que o recurso impugna especificamente decisão proferida na execução fiscal, e não na ação anulatória, inexistindo vício de dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O oferecimento de fiança bancária no valor do débito atualizado acrescido de 30% suspende a exigibilidade do crédito não tributário, nos termos do Tema 1203 do STJ.

2. A regularidade formal do recurso de apelação se verifica quando a insurgência recursal é dirigida contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal, sendo irrelevante a existência de ação anulatória conexa.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 9º, II e § 3º; CPC/2015, arts. 805 e 835, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.007.865/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11.06.2025 (Tema Repetitivo 1203/STJ).

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, _______ de ________ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003694-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGRAVADO: BANCO BS2 S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente.
A Primeira Turma do C.STJ quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1203 fixou tese de que: "O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida".

Eis a ementa do Recurso Especial nº 2.007.865/SP, relator Ministro Afrânio Vilela que transcrevo por todos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO MEDIANTE O OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, II, § 3º, DA LEI N. 6.830/1980 C/C ARTS. 805 E 835, § 2º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos restou assim delimitada: "Definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário" (Tema 1.203/STJ).

2. Nos termos do art. 1º da Lei n. 6.830/1980, o Código de Processo Civil pode ser aplicado de forma subsidiária às execuções fiscais, sempre que a legislação especial for omissa e não houver incompatibilidade com o seu regime jurídico.

3. O art. 9º da Lei de Execuções Fiscais estabelece as modalidades de bens que o devedor pode oferecer para garantir o débito, elencando, entre elas, o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia (incisos I e II). Além disso, dispõe, em seu § 3º, que "a garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora". Por sua vez, o art. 835, § 2º, do CPC/2015 equipara a fiança bancária e o seguro garantia ao dinheiro para fins de substituição da penhora, desde que o valor da garantia corresponda ao montante atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento).

4. A Lei de Execução Fiscal não trata expressamente da suspensão da exigibilidade do crédito. No Direito Tributário, o art. 151 do Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de suspensão da exigibilidade mediante depósito em dinheiro. No entanto, no caso dos créditos não tributários, a suspensão da exigibilidade não se limita às situações previstas no referido dispositivo, sendo admissível, nesses casos, a aplicação do art. 9º, II, § 3º, da Lei n. 6.830/1980, combinado com o art. 835, § 2º, do CPC/2015, os quais reconhecem a fiança bancária e o seguro garantia como formas legítimas de garantir a execução, equiparando-os ao depósito em dinheiro.

5. A fiança bancária e o seguro garantia judicial, além de atenderem ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015), produzem os mesmos efeitos jurídicos que o depósito em dinheiro, garantindo segurança e liquidez ao crédito do exequente.

6. A jurisprudência desta Corte, após a entrada em vigor do Novo CPC, passou a admitir a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia, afastando a aplicação do art. 151 do CTN; da Súmula 112/STJ ("O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro"); e também do Tema Repetitivo 378 ("A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte").

7. A idoneidade da garantia deve ser aferida com base na conformidade de suas cláusulas com as normas expedidas pelas autoridades competentes, sendo que a simples estipulação de um prazo de validade determinado não enseja, por si só, sua inidoneidade.

8. Tese jurídica firmada: "O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida".

9. Caso concreto: recurso especial provido para reconhecer a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante o oferecimento de seguro garantia, cabendo às instâncias ordinárias apreciar as questões relacionadas à idoneidade da garantia, nos termos da fundamentação deste voto.

10. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015;

e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(STJ - REsp n. 2.007.865/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

No caso o valor do crédito executado era de R$ 275.645,95 (duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)

e o valor de R$ 83.693,78
(oitenta e três mil, setecentos e noventa e três e setenta e oito)
que somados correspondente a R$ 358.339,73
(trezentos e cinquenta e oito cento mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e três).

Deste modo, a
fiança garantia
de
R$ 429.900,10
(quatrocentos e vinte e nove mil, novecentos reais e dez centavos)
atende ao critério estabelecido
no Tema
1203
dos Recursos Repetitivos.

Consigno, ao final, com o objetivo de evitar a oposição de embargos de declaração que o recurso de apelação é dialético
e se insurge contra decisão proferida nos autos da execução fiscal nº 5031484-08.2022.8.08.0024 e não contra a sentença proferida nos autos
da ação anulatória nº 0000759-29.2019.8.08.0024, não havendo que se falar em inadequação do recurs
o

não havendo que se falar em
ausência de dialeticidade do recurso.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador C
onvocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)